Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714959-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA SOARES SETTE AGRAVADO: FIO DE LINHA BORDADOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: REGINA ANGELIM DA SILVA, TATIANA TORRES MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, ROSANA SOARES SETTE, contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor da agravante por FIO DE LINHA BORDADOS LTDA - ME, rejeitou a impugnação à penhora dos valores penhorados à exequente. Sustenta a executada agravante que, conforme extrato bancário juntado aos autos, a conta objeto do bloqueio judicial é a conta poupança ouro (variação 51), e o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, defendendo que referida conta encontra-se protegida sob a égide da impenhorabilidade, nos termos do art. 883, X, do CPC. Diz que o STJ firmou entendimento de que são impenhoráveis quaisquer valores depositados em conta poupança, corrente, aplicação financeira ou moeda corrente, que não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Aponta que o valor penhorado nos autos é bastante inferior ao limite legal estabelecido, estando, portanto, abrangido pela regra da impenhorabilidade. Ao final, pretende a agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, que seja reforma a decisão para acolher a impugnação apresentada e afastada a penhora efetivada. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pela agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, não restou delineada qualquer fundamentação no sentido de demonstrar a probabilidade de provimento recursal. Ademais, o juízo a quo condicionou a transferência dos valores constritos à preclusão da decisão agravada, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora